Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015261-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), 1a Vara da Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (AGRAVADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (AGRAVADO), ANNA AMELIA MARIMON - CPF: 340.395.201-06 (AGRAVADO), DENISE MARIMON - CPF: 314.632.401-63 (AGRAVADO), ISIS TALITA MARIMON - CPF: 023.922.361-60 (AGRAVADO), IVONETE GUIMARAES DE DEUS - CPF: 629.295.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – ADI 6.859/STF – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO

O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(RAI n.o 1014899-03.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, o benefício da justiça gratuita é garantido aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.

Na hipótese, os agravantes, embora tenham juntado extratos bancários, demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, além de estarem executando honorários de valor superior a dois milhões de reais. Assim, resta descaracterizada a condição de hipossuficiência econômica, uma vez que não foram apresentados documentos adicionais, como declaração de imposto de renda, para corroborar a situação alegada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rodrigo Diego de Carvalho
e
Luciano Medeiros Crivellente
em face da decisão de ID 157410841 da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000800-19.2024.8.11.0024, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, ajuizada em desfavor de
Isis Marinon e outros
.

Os Agravantes relatam que são advogados e prestaram serviços aos Agravados no processo de inventário no 0006916-42.2003.8.11.0041, que tramitou na 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.

Afirmam que, após a partilha de bens, os Agravados deixaram de pagar os honorários advocatícios, originando a ação executiva.

Apontam que foi requerida a isenção das custas processuais, com base no artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, ou a concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude do valor exorbitante das custas iniciais (R$ 59.906,19).

A decisão agravada indeferiu a isenção das custas processuais e a assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Argumentam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas e taxas judiciárias, por serem hipossuficientes na forma da lei, e que a isenção encontra amparo no artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020.

Apontam que o indeferimento do benefício viola princípios constitucionais, como os da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, os Agravantes objetivam o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim conceder a isenção prevista na legislação estadual ou a justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida (ID 219402671)

Os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID 231196674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de isentar os Agravantes do recolhimento das custas judiciais ou o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a isenção aos advogados para execução dos honorários, em virtude da inconstitucionalidade do artigo 4
o d
a Lei Estadual no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, conforme decisão agravada (ID 217718695).

O advento do artigo 4o da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução de honorários:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco ( ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Não obstante, há que se registrar que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de verba honorária, em virtude de vício de iniciativa e, sobretudo, por afronta à igualdade tributária, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”.
(ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Convém ressaltar que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, “
é possível a análise de eventual vício de constitucionalidade incidenter tantum, fazendo-o através de controle difuso à legislação mencionada para embasar o recolhimento das custas pelo advogado
” - sic.

Inclusive, nesse sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(RAI n.o 1014899-03.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO - ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859.
(N.U 1009103-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Logo, nesse aspecto, pode-se concluir que a decisão não merece reparos, pois incabível a isenção no caso concreto.

Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Visando comprovar a alegada hipossuficiência, os Agravantes se limitaram a juntar os extratos bancários de ID 217718686, ID 217718688 e ID 217718684, todos do Agravante Luciano.

Os mencionados documentos comprovam que o agravante Luciano movimenta mensalmente valores de grande monta, demonstrando que não pode ser considerado pobre na forma da lei, ao contrário disso.

No mesmo norte, se observa que os Agravantes estão executando honorários advocatícios de quantia superior a 2 (dois) milhões reais, evidenciando a capacidade financeira para arcar com as custas do processo, em que pese o valor (ID

217718692).

Salienta-se que os Agravantes não apresentaram suas declarações de imposto de renda para melhor subsidiar a pretensão, ônus que lhes cabiam.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Importa frisar que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Não obstante, diante da controvérsia e a fim de se evitar alegações de cerceamento de defesa,
concedo
a justiça gratuita tão somente quanto ao preparo do presente recurso.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024